Tribunal: STF
Processo: RE 1237120
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE EM DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.430/96.
    1. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do magistrado, ao qual, segundo se infere do artigo 130 do CPC, caberá ‘de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.’ Por outro lado, no caso, o que se observa dos autos do procedimento administrativo foi que, naquela seara, foi oportunizado à parte recorrente a ampla produção probatória, de modo a justificar os depósitos a descoberto, não tendo, porém, o recorrente contribuído com a autoridade fiscal, mas, ao contrário, sempre se mostrou reticente, prestando informações incompletas, ou não as prestando. O que pretende, assim, é transferir para a esfera judicial a prova que, sem restrições, lhe foi permitido produzir na seara administrativa. A intervenção judicial, em caso tais, tem sido incisiva, mas apenas quando demonstrado pelo contribuinte que a autoridade administrativa lhe cerceou o direito de produzir a prova naquela seara. Não cabe transformar a ação judicial em procedimento de lançamento, como pretende, por via indireta, a parte recorrente. 
    2. Não há falar em nulidade do título executivo, porquanto presentes os requisitos legais e indicada a legislação pertinente a cada acréscimo. Ademais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca.
    3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.430/96, há de se ter em mente que o legislador, ao estabelecer a presunção de existência de receitas ou rendimentos omitidos a partir da apuração de depósitos de origem não identificada, oportuniza ao titular da conta em que encontrados os valores a demonstração da sua procedência, mediante documentação hábil e idônea, o que evidencia tratar-se de presunção legal relativa. Serve a presunção, assim, unicamente como técnica para aliviar o ônus probatório do fisco quanto à existência de receitas ou rendimentos omitidos, tornando praticável e garantindo a efetividade da legislação tributária.
    4. Não há inconstitucionalidade formal do artigo 42 da Lei nº 9.430/96, visto que o citado artigo apenas trata da forma de apuração de imposto de renda por arbitramento, não se referindo de per sia hipótese de incidência tributária. Com efeito, não há necessidade de veiculação por lei complementar.
    5. Os atos administrativos estão amparados pela legislação vigente, não se evidenciando nenhuma ilegalidade ou abusividade, sendo que não existe a alegada arbitrariedade.
    6. Quanto aos depósitos judiciais, a própria Lei 9.430/96 permite a utilização de depósitos bancários para aferição de omissão de receita, sendo que não existem mais os óbices do passado quanto à utilização dos depósitos bancários nos lançamentos tributários.
    7. Não existem elementos demonstrados pelo autor a ensejar a origem dos recursos depositados em sua conta corrente” (págs. 127-128 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XXXIII, XXXV, e LV, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se a necessidade da produção de todas as provas requeridas, inclusive a pericial, no âmbito do processo judicial.
    Aponta-se, ainda, que a multa fiscal aplicada ofende o princípio constitucional do não confisco (art. 150, IV, da CF).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa indireta ao texto constitucional. Essa orientação foi consolidada no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que não houve cerceamento de defesa com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Quanto à necessidade de prova pericial para se apurar os exatos valores aplicados pela Fazenda, cabe observar, de início, que a produção de provas visa à formação do juízo de convicção do magistrado, ao qual, segundo se infere do artigo 130 do CPC, caberá ‘de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.’
    Assim, sendo a prova dirigida ao Juízo, não se configurará cerceamento de defesa se ele entender que o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação de seu convencimento, permitindo o julgamento da causa. Outrossim, trata-se de matéria exclusivamente de direito, o que afasta qualquer possibilidade de cerceamento de defesa.
    Por outro lado, o que se observa, no caso, dos autos do procedimento administrativo foi que, naquela seara, foi oportunizado à parte recorrente a ampla produção probatória, de modo a justificar os depósitos a descoberto, não tendo, porém, o recorrente contribuído com a autoridade fiscal, mas, ao contrário, sempre se mostrou reticente, prestando informações incompletas, ou não as prestando.
    O que pretende, assim, é transferir para a esfera judicial a prova que, sem restrições, lhe foi permitido produzir na seara administrativa. A intervenção judicial, em caso tais, tem sido incisiva, mas apenas quando demonstrado pelo contribuinte que a autoridade administrativa lhe cerceou o direito de produzir a prova naquela seara. Não cabe transformar a ação judicial em procedimento de lançamento, como pretende, por via indireta, a parte recorrente” (págs. 108-109 do documento eletrônico 4).
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Por fim, com relação ao caráter confiscatório da multa fiscal qualificada aplicada, observo que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 736.090-RG/SC (Tema 863), de relatoria do Ministro Luiz Fux. Assim, quanto a este ponto, impõe-se a devolução destes autos ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) e, tão somente quanto à discussão sobre a natureza confiscatória da multa fiscal aplicada, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, dado que essa matéria será apreciada no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090-RG/SC). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator